Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. ATO ADMINSTRATIVO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TEMA 1.058 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. A Lei de Organização Judiciária definiu expressamente a competência da Vara da Infância e da Juventude tendo em conta seu objetivo principal de criação, qual seja, a proteção de menores em situação de vulnerabilidade. Assim, não basta a menoridade ou a ofensa a direito civil de menor para que se tenha por competente o juízo especializado em todos os casos; é necessário que se trate de ofensa explicitada no Estatuto da Criança e do Adolescente e que o menor esteja em situação de vulnerabilidade.
2. A causa que tem por objeto o exame da nulidade de ato administrativo referente do processo seletivo para vaga no Colégio Militar Tiradentes não se amolda à situação fática irregularidade de oferta de ensino objeto do Tema 1.058 do STJ, tampouco envolve situação de vulnerabilidade de menor. Logo, não há que se cogitar em competência da Vara da Infância e Juventude.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.